Tribunal: TJES
Processo: 5002087-69.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002087-69.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXANDRO MOULIN MALHEIROS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002087-69.2024.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: ALEXANDRO MOULIN MALHEIROS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROVA DA VENDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL E PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO NÃO ILIDIDA. RESPONSABILIDADE DO AUTOR MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Sustenta o autor, em apertada síntese, que vendeu um automóvel modelo Honda Biz 2002 c/100, placa MTF 3908, Renavam 00732085276, cor azul, a terceiro, não sendo realizada a transferência do veículo por este. Além disso, afirma que várias infrações de trânsito foram cometidas, as quais foram atribuídas ao autor, pugnando pela declaração de inexistência de propriedade do bem, bem como de todas as responsabilidades fiscais, criminais e cíveis advindas do veículo [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido pelo autor é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a alienação do veículo a terceiro, de modo a afastar sua responsabilidade pelas infrações e débitos posteriores à venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5.
O autor, todavia, não comprova que, efetivamente, foi realizada a venda da motocicleta. As provas apresentadas consistem, essencialmente, em um Boletim de Ocorrência Unificado e no depoimento de uma testemunha, a qual foi ouvida como informante. O B.U., como é cediço, é documento lavrado com base em declarações unilaterais do interessado, não possuindo, por si só, força probatória para confirmar a veracidade do fato narrado. Serve como indício, mas demanda corroboração por outros meios de prova, o que não ocorreu no presente caso. A oitiva do informante, por sua vez, mostrou-se isolada e frágil, não sendo suficiente para comprovar a referida alienação.

6.
A venda de um veículo automotor, embora não exija formalidade para sua validade no plano do direito civil (operando-se pela tradição), gera uma série de consequências documentais e financeiras. É pouco crível que uma transação supostamente realizada há quase uma década não tenha deixado qualquer outro vestígio, como um recibo, um comprovante de pagamento, o preenchimento, ainda que parcial, da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), ou mesmo a qualificação mínima do suposto adquirente, que o autor sequer indicou nos autos.

7.
Não comprovada a alienação, o autor permanece, para todos os efeitos legais perante o órgão de trânsito, como proprietário do veículo, sendo sua a responsabilidade por todos os débitos e infrações a ele vinculados. A discussão sobre a aplicabilidade ou mitigação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro torna-se, assim, despicienda, pois o pressuposto para sua incidência – a efetiva prova da transferência de propriedade – não foi satisfeito.

8
. Dessa forma, considerando que o autor falhou em comprovar a alienação da motocicleta, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do Código de Processo Civil), reforma-se a sentença proferida pelo Juízo de origem para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO
9.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)